Tribunal: STF
Processo: Rcl 50076
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADI 5.090-MC, em que determinada a suspensão nacional de processos que tratem da rentabilidade do FGTS. Ato reclamado que determina a retificação do valor da causa, com fundamento na prescrição. Ausência de aderência. Precedentes. Inviabilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Adilson Roberto Amorim, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 17º Vara Cível Federal de São Paulo, nos autos do Processo nº 5014474-64.2021.4.03.6100, à alegação de violação do que decidido na ADI 5.090-MC.



    2. O reclamante narra se tratar, na origem, de ação em que buscava o reconhecimento do seu direito de revisar a forma de remuneração e atualização das contas de FGTS. 



    3. Aponta ter o Juízo reclamado determinado a retificação do valor da causa, indicando o montante de diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo de suas contas vinculadas de FGTS pelos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, em conformidade com a decisão proferida pelo STF no ARE 709.212.



    Alega, no ponto, não observada a determinação de suspensão efetuada pelo Ministro Roberto Barroso, relator da ADI 5.090-MC, de todos os processos que tratem do tema.



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo nº 5014474-64.2021.4.03.6100.



    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procuradoria-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da determinação de suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, dada em sede de cautelar na ADI 5.090.



    3. Neste paradigma, o Relator, Ministro Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    4. Por sua vez, assim consta na decisão reclamada, na fração de interesse:



    “Providencie a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil), a comprovação da sua situação de hipossuficiência, vez que a declaração constante do ID nº 55048442 não é hábil a demonstrar a impossibilidade do demandante em arcar com o recolhimento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil) ou do recolhimento das custas iniciais. 



    No prazo acima assinalado, intime-se a parte autora para que promova a retificação do valor atribuído à causa, observados os parâmetros do artigo 292 do Código de Processo Civil, indicando a parte autora o montante de diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo de suas contas vinculadas de FGTS pelos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação (08.06.2021), em conformidade com a decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE 709.212, acompanhado de respectiva planilha de cálculo. 



    Com o cumprimento das determinações acima, tornem os autos conclusos. 



    Silente, venham os autos conclusos para prolação de sentença de extinção”



    5. Em seguida, após requerimento do ora reclamante pela manutenção do valor apontado na exordial, proferida a seguinte decisão no processo subjacente:



    “A autora, na exordial, atribuiu à causa o montante de R$ 190.810,87 (cento e noventa mil, oitocentos e dez reais e oitenta e sete centavos), correspondente ao valor que entende devido desde janeiro de 1999, quando sustenta que a TR não mais passou a representar efetivo índice de recomposição de perdas inflacionárias. 



    Entretanto, esclareceu este Juízo que o Excelso STF, no julgamento do ARE 709.212 (Rel.: Min. Gilmar Mendes, Data de Julg.: 13.11.2014), ao declarar a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, reconheceu que os valores relativos a depósitos devidos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como a diferenças de atualização monetária e juros sobre os saldos das contas vinculadas, submetem-se ao prazo prescricional quinquenal. 



    Naquele julgado, o Relator propôs a modulação dos efeitos da decisão, de forma que, para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro: a fluência do prazo trintenário, contada do termo inicial, ou do prazo quinquenal, a contar da data daquela decisão (13.11.2014).



    Deste modo, tendo sido proposta a presente demanda em 08/06/2021, após cinco anos daquela sessão de julgamento do Plenário do Excelso Pretório, encontram-se fulminadas as pretensões anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento do feito. 



    Não obstante a demandante insista na tese de que aquele julgado não versou sobre a prescrição do direito a diferenças de correção monetária sobre os saldos das contas vinculadas, denota-se que tal questão foi mesmo ventilada nos debates ocorridos naquela sessão de julgamento, vindo os ministros do Excelso Pretório a pronunciar superada a Súmula 210 do STJ. 



    Por oportuno, denota-se que a decisão proferida pelo STF em 06.09.2019, na ADI 5.090, pelo sobrestamento dos feitos em que se discutam os índices de correção monetária aplicáveis aos depósitos de FGTS, apenas obsta o julgamento de mérito da presente demanda, não impedindo que este Juízo aprecie previamente os pressupostos de desenvolvimento do processo, tais como a regularidade do valor da causa, e se for o caso, adote as medidas para o saneamento ou extinção do feito. 



    Prestados estes esclarecimentos, determino à parte autora que, no prazo derradeiro e improrrogável de 15 (quinze) dias, cumpra integralmente o despacho exarado em 09/06/2021 (ID 55180345) sob pena de indeferimento da inicial. 



    Cumprida a determinação acima ou decorrido “in albis” o prazo, voltem os autos conclusos para demais deliberações.”



    6. Não diviso a alegada ofensa ao paradigma de controle.



    A determinação, por esta Suprema Corte, de sobrestamento dos processos que tratam da forma de remuneração e atualização das contas de FGTS não impede a análise, no processo subjacente, dos pressupostos de cabimento e de desenvolvimento da ação na origem.



    Na hipótese vertente, o Juízo reclamado determinou a retificação do valor da causa, tendo em vista o prazo prescricional a que estão submetidas as causas em que envolvem cobrança de depósitos do FGTS. Trata-se, portanto, de questão que antecede a análise dos critérios de correção aplicados aos saldos do referido fundo.



    7. Em caso análogo, o Ministro Roberto Barroso ressaltou que embora a ação movida pela reclamante tenha como objeto a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS, a decisão reclamada não viola a autoridade da decisão proferida na ADI nº 5.090, pois aquela trata do reconhecimento de prescrição, questão prejudicial ao mérito que pode ser decidida sem necessidade de observar a suspensão (Rcl 38.322, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.02.2020)



    8. Ainda sobre o tema, colho da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, em que negado seguimento à Reclamação 38.338, em hipótese na qual extinto o processo de origem, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida pela parte autora:



    “Pois bem. No presente caso concreto, o cerne da questão reside em verificar se a controvérsia em questão, relativa aos critérios de correção dos saldos depositados em conta vinculada do FGTS, guarda similitude com o objeto de discussão da ADI 5.090, na qual determinada a suspensão nacional dos processos de mesma temática. 



    Na ação direta de inconstitucionalidade em referência, questiona-se expressão contida no art. 13, caput , da Lei nº 8.036/1990 e no art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991, dispositivos que preveem a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Em síntese, alega-se que as quantias depositadas nas contas vinculadas ao FGTS são bens dos trabalhadores que, sem poder sacá-las a qualquer momento, veriam seu valor real reduzido pela aplicação da TR. Segundo o autor daquela demanda, o referido índice não corresponderia à inflação e, desde 1999, teria apresentado relevante defasagem: estudos apontariam perdas acumuladas de 48,3%, de 1999 a 2013. 



    Destarte, em 06/09/2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu a cautelar para determinar a imediata suspensão a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Contudo, a determinação da imediata suspensão dos feitos que versem sobre a matéria, por óbvio, não impede que se reconheça, no caso concreto, causas impeditivas de análise do mérito do feito de origem. 



    In casu, o juízo de origem verificou que transcorreu o prazo prescricional para a propositura da demanda e julgou extinto o processo, com resolução de mérito. 



    Destarte, não se verifica na espécie descumprimento de decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal. Impende destacar que eventual irresignação do reclamante em relação à ocorrência da prescrição no caso concreto há de ser exercida pelas vias recursais cabíveis contra a decisão de mérito do processo de origem, não podendo ser veiculada pela via estreita da reclamação constitucional.” (Rcl 38.338, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.12.2019)



    9. Não há, portanto, identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    10. Nesse sentido, o Ministro Celso de Mello, ao exame da Rcl 38.319, assentou a ausência de estrita aderência entre a decisão que extinguiu o feito pela prescrição e a determinação de sobrestamento comandada na ADI 5.090:



    “É que o exame dos autos evidencia que a autoridade judiciária reclamada, longe de incidir em transgressão à decisão proferida pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO nos autos do ADI 5.090/DF, limitou-se, tão somente, a reconhecer, corretamente ou não, a prescrição da pretensão então deduzida pela parte autora, ora reclamante. 



    Vê-se, daí, que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da decisão proferida pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO nos autos do ADI 5.090/DF. 



    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 38.313 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.12.2019)



    11. Na mesma linha, cito precedentes, inter plures: Rcl 38.443, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.02.2020; Rcl 38.320, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.12.2019; Rcl 38.319, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12.12.2019; Rcl 38.317 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.12.2019; Rcl 38.314 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.12.2019; Rcl 38.324 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.12.2019; Rcl 38.312, de minha relatoria, DJe 18.12.2019; Rcl 48.612, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16.8.2021; Rcl 38.316, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.02.2020.



    12. Nesse contexto, a reclamação, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não consubstancia sucedâneo recursal, de modo que não se excogita, nesta via estreita processual, da veiculada afronta à decisão exarada por esta Corte. É dizer, inviável, em sede de reclamação, perpassar o entendimento do Tribunal reclamado acerca ocorrência de fato impeditivo do direito: a prescrição. Nesse sentido (grifei):



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Aplicação da taxa referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao FGTS. 3. ADI 5.090. Paradigma sem efeitos vinculantes. 4. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 787. 5. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 33531 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 27.5.2019) 



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora